Tribunal: STF
Processo: HC 75633
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao
qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar
todo e qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda
que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
PENA - DOSIMETRIA - ERRO MATERIAL. Tratando-se de erro
material, decorrente de equívoco na aplicação de percentagens
relativas à qualificadora e ao concurso formal, possível é a
correção no julgamento de recurso da própria defesa, ainda que isso
resulte em pena mais gravosa. Entende-se como parte dispositiva da
decisão não só a revelada pelo parágrafo sobre a quantidade final da
pena, mas também as referentes à qualificadora e ao concurso
material, contendo as percentagens respectivas. Fixada para o crime
de roubo a pena-base de quatro anos, observadas as percentagens de
1/3 (qualificadora) e de 1/6 (concurso formal), conclui-se pelo erro
material quando, ao invés de grafar-se seis anos, dois meses e vinte
dias de reclusão, consignou-se o total de cinco anos, dez meses e
vinte dias.